Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMETO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. FECHADO. MANUTENÇÃO.

I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006, mediante depoimento do usuário prestado na Delegacia, corroborado pelas firmes declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, inclusive filmando o exato momento da venda da droga, mantém-se a condenação imposta na sentença.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

IV – Recurso conhecido e desprovido.